Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-14.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007720-14.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: CARGILL AGRICOLA S A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de CARGILL AGRÍCOLA S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 1007720-14.2020.811.0003, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos dos embargos à execução opostos pelo Apelado.
O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de observância do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, quanto à fixação dos honorários advocatícios.
O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (62496024)
Os autos foram encaminhados a esta Corte.
Após, o Recorrido peticionou requerendo a devolução dos autos ao Juízo de piso para o exaurimento da primeira instância, considerando a existência de Embargos de Declaração pendentes de julgamento. (Id 64512457).
É o relato necessário.
Decido.
De fato, ressai do caderno processual que, após a sentença, o Apelado apresentou embargos de declaração, sobre os quais o julgador singular não se pronunciou.
Dessa forma, não houve o exaurimento da instância ordinária.
Assim, acolho o pedido, e DETERMINO o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento dos aclaratórios, com as anotações de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora